Tribunal: TJES
Processo: 0003980-78.2013.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003980-78.2013.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCUS AGENOR DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003980-78.2013.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCUS AGENOR DE OLIVEIRA, IRACEMA GALINDO DE MOURA BUZINHANI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: BARTOLOMEU DE SOUZA FIALHO - MG55937
Advogado do(a) RECORRENTE: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2.
A
lém de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium
causa
e",
situação
que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas.
3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003980-78.2013.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCUS AGENOR DE OLIVEIRA, IRACEMA GALINDO DE MOURA BUZINHANI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: BARTOLOMEU DE SOUZA FIALHO - MG55937
Advogado do(a) RECORRENTE: RODOLPHO PETTENA FILHO - SP115004

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCUS AGENOR DE OLIVEIRA E IRACEMA GALINDO DE MOURA BUZINHANI

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barra de São Francisco-ES, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
a
rtigo
121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) o reconhecimento da

nulidade
da audiência de instrução e julgamento (e, consequentemente, das provas produzidas); b) a
impronúncia
dos acusados; c) o decote das
qualificadoras
.

Em memoriais, a Recorrente IRACEMA reforça as teses de nulidade, que serão apreciadas nesta oportunidade.

De acordo com a denúncia:

(...) Depreende-se dos autos do Inquérito Policial que acompanha a presente que no dia 13/09/2013, aproximadamente às 22h00min, em frente ao denominado “Bar dos Primos”, situado na Av. Manoel Alves as Fonseca, bairro Vila Vicente, nesta urbe, os denunciados, em comum acordo e divisão de tarefas, ceifaram a vida de MARCOS ANTÔNIO LEAL DA SILVA (“Marcão”), por motivo torpe e mediante surpresa. Infere-se que no dia dos fatos a vítima fazia uma apresentação artística em referido local em companhia de sua convivente, ora demandada IRACEMA GALINDO DE MOURA BUZINHANI, quando o casal se envolveu em um desentendimento, motivado por ciúmes do ofendido pelo fato de sua companheira ter mantido contato telefônico com o denunciado MARCUS AGENOR DE OLIVEIRA (“Marquinhos”). Momentos após, MARCUS AGENOR DE OLIVEIRA (“Marquinhos”) compareceu ao local e subitamente desferiu o primeiro disparo de arma de fogo contra a vítima, enquanto esta estava ainda de pé. Após a queda da mesma, foram deflagrados outros 02 (dois) disparos, somente cessando porque as munições seguintes mascaram, decidindo então por evadir em um veículo WV-Gol, “G4-bola”, cor prata que estava estacionando nas proximidades. Durante o cumprimento da prisão em desfavor de MARCUS AGENOR DE OLIVEIRA (“Marquinhos”) a Autoridade Policial apurou que o mesmo possuía um automóvel com as mesmas características acima, sendo que veículo similar havia sido visto transitando por Águia Branca/ES no dia do delito, e em horário compatível com o crime (aproximadamente 22h30min), conforme imagens do videomonitoramento daquela cidade. Ainda, extrai-se da quebra dos dados telefônicos do demandado, que no dia dos fatos, às 22h04min22seg, o mesmo efetivamente se localizava neste município. O denunciado informou que conhecia a vítima há aproximadamente 15 (quinze) anos, já tendo trabalhado conjuntamente na exploração de serviço funerário. Por fim, apurou-se que os denunciados mantinham um velado relacionamento amoroso, motivo pelo qual se ajustaram para combinar a morte da vítima. (...).

Quanto ao pedido de reconhecimento das nulidades apontadas, passo a apreciar os argumentos trazidos.

Sustenta a defesa que a instrução processual ocorreu sem a presença da acusada, de modo que não deve ser tomada como prova emprestada aquela produzida apenas em relação ao corréu Marcus. Em seu memorial, destacou que "com relação as audiências terem sido realizadas sem a presença da ré Iracema que estava presa na época dos fatos, sem a concordância defensória para substituição de prova emprestada a Defesa entende pela NULIDADE DA R. SENTENÇA, ANULANDO AS AUDIÊNCIAS REALIZADAS SEM A PRESENÇA DA RÉ".

Em primeiro lugar, deve ser destacado que inicialmente a Recorrente estava foragida quando foi necessária a antecipação da colheita de provas. Somente depois disso é que se cumpriu o mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Para além disso, as alegações não encontram respaldo, uma vez que
foi realizada outra audiência de instrução (como se pode ver pela Ata juntada às fls. 896 e seguintes e pela mídia anexa), da qual Iracema participou,
ocasião em que pôde apresentar todas as informações pertinentes à sua defesa. Na mídia juntada, a Recorrente é interrogada pelo Juízo de Hortolândia (em cumprimento de carta precatória) sobre a prática do crime. A mídia, que conta com 20 (vinte) minutos e 53 (cinquenta e três) segundos é encerrada com um comando dado pelo Juiz depois que a Recorrente responde às perguntas feitas por seu advogado de defesa. Não há registro nem na mídia nem em Ata de pedido de repetição de nenhuma prova, o que autorizou o encerramento da fase de instrução.

Assim, uma vez que foi oportunizado à acusada o direito de defesa e, ainda, ante a inexistência de comprovação de efetivo prejuízo à parte, resta inviável o reconhecimento da nulidade alegada.

Neste sentido, decidiu o Supremo Tribunal de Justiça:

1. Esta Corte Superior entende que "a lei processual penal em vigor adota o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no AREsp 1.608.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (AgRg no AREsp n. 2.084.661/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Quanto ao pedido de impronúncia dos acusados
, também sem razão.

A irresignação apresentada pelo recorrente cinge-se à
suposta ausência de indícios suficientes de autoria
, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante da denúncia anônima (fls. 08/09), fotografias (fls. 13/15), Boletim de Ocorrência (fls. 89/90), laudo pericial de exame cadavérico (fls. 288/289), laudo pericial de exame de veículo (fls. 292/312), na transcrição da conversa dos telefones grampeados (fls. 748/751), bem como na prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente feito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedentes:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, que os recorrentes não foram os autores do homicídio praticado.

Ao ser ouvida em juízo (mídia anexa aos autos digitais), a testemunha
VIVIANE PEREIRA A SILVA
, declarou que no dia dos fatos IRACEMA falou com o corréu MARCOS AGENOR pelo seu telefone, que a vítima discutiu com IRACEMA por conta o telefonema, e que então a vítima juntou suas coisas para colocar no carro, momento que a depoente escutou um barulho e viu que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e estava no chão, que IRACEMA “mandou” a depoente ir embora e permaneceu no local e disse que se a depoente fosse chamada para depor, era para negar que MARCUS AGENOR que telefonou e dizer que era a BIANCA; e ainda ameaçou matar a depoente e suas filhas caso contasse que a denunciada IRACEMA estava falando com MARCOS AGENOR momentos antes do ocorrido.

Por sua vez, a testemunha DERMIVAL GUEDES DA SILVA, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), que também presenciou os fatos, declarou que houve um desentendimento entre a vítima e uma mulher, que em seguida a vítima saiu do bar e foi guardar suas coisas no carro, momento em que apareceu outra pessoa e efetuou um disparo.

Apesar de ambos os recorrentes negarem a prática do homicídio, os relatórios de transições de ligações realizadas mostram que os mesmos mantiveram contato e, inclusive, tiveram certa cautela ao conversarem, por desconfiarem que as ligações estavam sendo grampeadas. Além disso, como se extrai dos autos, os recorrentes passaram a viver juntos uma semana após a morte do ofendido.

Dessa forma, o
recurso traz pretensão manifestamente improcedente,
uma vez que

há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "iudicium
causae",
situação
que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas.

Os elementos colhidos durante a instrução apontam para a provável atuação dos agentes por
motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que o acusado aproveitou-se do momento em que a vítima saiu do bar para guardar equipamentos no carro para surpreendê-la e praticar o delito, bem como o fato de os apelantes, logo após o planejamento do crime e sua consequente concretização, terem passado a morar juntos.

Destaca-se, ainda, que a prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.

Assim, verifico que os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na denúncia, de modo que desmerece acolhimento o pedido da defesa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.